Tribunal: TJMT
Processo: 1015802-38.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015802-38.2023.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), SILVANA SOUZA FREITAS GONCALVES - CPF: 763.239.351-04 (REQUERENTE), Em segredo de justiça (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ELMISSON SOUZA FREITAS - CPF: 241.657.781-68 (REU), MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 028.053.321-72 (REU), VILMARA DE PAULO - CPF: 305.826.521-20 (VÍTIMA), VALDECI CELESTINO VIANA - CPF: 429.473.671-20 (REU), MÁRCIO DA CRUZ PINHO (REU), ROGÉRIO MIRANDA DAS VIRGENS (REU), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PARA A COMARCA DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP – INFLUÊNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DOS RÉUS ALIADA À REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME – COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIADADE DO JÚRI – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA CAPITAL.

Como forma de preservar a coerência jurisprudencial e resguardar a isonomia, mostra-se prudente adotar idêntica
ratio decidendi
àquela sufragada por esta Corte quando da procedência dos pedidos de desaforamento relativos aos corréus, em que se concluiu pelo comprometimento da imparcialidade do Júri, devido à influência financeira e social dos réus, bem como o
modus
em que o delito foi praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pela defesa de
Silvana Souza Freitas Gonçalves
, ré nos autos da Ação Penal n. 0004792-34.2007.8.11.0013, que tramita perante a 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP.

A requerente busca, em síntese, o desaforamento do julgamento da Comarca de Pontes e Lacerda para Cuiabá, visando garantir a imparcialidade dos jurados.

Justifica seu pedido no conjunto de fatores e circunstâncias que afetariam a liberdade de julgamento dos integrantes do Conselho de Sentença, haja vista que o delito em questão gerou, na época,
“forte comoção e mobilização social, ganhando espaço nos diversos tipos de mídia, destacando-se televisão, rádio e internet”.

Com tais considerações, postula o deferimento do pedido de liminar para o fim de suspender a sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 28 de agosto de 2023, nos autos da Ação Penal n. 0004792-34.2007.8.11.0013, nos termos do art. 427, § 2º, do Código de Processo Penal. No mérito, requer, assim como fora concedido aos corréus em autos desmembrados, o desaforamento do julgamento da ação penal para a Comarca de Cuiabá – Id. 174592154.

A inicial veio acompanhada da documentação pertinente.

A liminar foi deferida para suspender a sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 28.8.2023, referente à Ação Penal n. 0004792-34.2007.8.11.0013 – Id. 176072171.

Informações foram prestadas pelo Juízo de origem – Id. 178136196, destacando o andamento do processo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
do pleito defensivo – Id. 178637163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do pedido de desaforamento, porquanto satisfeitos os pressupostos processuais.

Infere-se do processado que a requerente
Silvana
, juntamente com outros corréus [feitos desmembrados], foi denunciada e pronunciada em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado que vitimou Vilmara de Paulo em 27.6.2007, pois, de acordo com a denúncia:

“... a vítima trabalhou como funcionária do Cartório do 1º Ofício do Município de Pontes e Lacerda-MT e, após ser demitida, ingressou com ação trabalhista pleiteando indenização, informando a seu advogado e familiares conhecer várias irregularidades ocorridas naquela Serventia Registral.

Consta ainda ter o tabelião Marcelo Rodrigues de Freitas e seus filhos,
Silmara
e Elmisson, contatado o policial militar Valdeci Celestiano Viana para o fim de agenciar as pessoas necessárias para a execução da vítima. Para tal desiderato, teria esse último contratado, mediante pagamento de recompensa, o réu Márcio (executor material do crime) e outros...
” – Id. 174592190, p. 5.

O processo criminal foi autuado sob o número 0004792-34.2007.8.11.0013 e encontra-se em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no qual foi designada a sessão plenária do júri para a data de 28.8.2023.

Com fundamento no art. 427 do CPP, a defesa da acusada vindica o desaforamento do julgamento da referida ação penal, sob o argumento de que
“o delito em questão gerou, na época, “forte comoção e mobilização social, ganhando espaço nos diversos tipos de mídia, destacando-se televisão, rádio e internet
”, o que, por certo, afetaria a liberdade de julgamento dos integrantes do Conselho de Sentença.

Com razão a requerente
.

O art. 427,
caput
, do CPP, autoriza o Tribunal a determinar o desaforamento do julgamento “
se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
”.

Desde logo, impende destacar que, nos casos desmembrados, relativos ao mesmo fato, a possível imparcialidade do júri foi motivo dos desaforamentos n. 95184/2010 (julgado em 5.5.2011) e n. 85815/2010 (julgado em 6.10.2011), deduzidos pelo Ministério Público em relação aos corréus Márcio da Cruz Pinho e Aurindo Soares da Silva, respectivamente, para a Comarca da Capital, sob a relatoria do então Desembargador Teomar de Oliveira Correia, quando concluiu-se que:

“... o crime sob julgamento tomou grande repercussão naquela localidade, o que, aliado ao temor que os acusados infundem na sociedade, face suas influências sociais e financeiras, bem como o modus em que o delito foi praticado, revelam a existência de possível comprometimento da imparcialidade dos futuros componentes do Conselho de Sentença...”
– Id. 174592190, p. 8.

Como forma de preservar a coerência jurisprudencial e resguardar a isonomia, mostra-se prudente adotar idêntica
ratio decidendi
àquela sufragada por esta Corte quando da procedência daqueles pedidos de desaforamento.

Assim, sem maiores delongas, e ante o quadro fático delineado, impõe-se a procedência do pleito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
procedente
o pedido defensivo e determino o deslocamento da competência territorial e a consequente remessa dos autos da Ação Penal n. 0004792-34.2007.8.11.0013 ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Cuida-se de pedido de desaforamento formulado por Silvana Souza Freitas Gonçalves, buscando o deslocamento do julgamento da Comarca de Pontes e Lacerda para a Capital.

Entretanto, como é cediço, o Tribunal do Júri da Capital é presidido pela Magistrada Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Relator, razão pela qual fácil é concluir que minha atuação na análise do presente pedido – se acolhido –
provocará
seu impedimento [CPP, art. 252, I], criando embaraços ao julgamento, conforme já se verificou em situações anteriores.

À vista do exposto, manifesto meu
impedimento
para funcionar no presente feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023